Tribunal: TJES
Processo: 5003999-08.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-08.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE LEITE SARTORI e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003999-08.2023.8.08.0021

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDAS: CRISTIANE LEITE SARTORI e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA SANTOS PUPPIM

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO O ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
CRISTIANE LEITE SARTORI
e OUTROS em face de
VIVO (TELEFÔNICA BRASIL S/A)
, na qual a parte autora alega, em síntese, que a segunda requerente é cliente da ré como pessoa física, com a qual possui contratações de serviços de cinco linhas móveis (pacote de ligações e dados), além de um telefone fixo e internet para sua loja comercial. Informa que, no dia 26/11/2022, foram surpreendidos com a suspensão dos serviços, sem qualquer aviso prévio e estando em dia com o pagamento das faturas. Posteriormente, os serviços foram reativados, todavia, de forma unilateral, a empresa aumentou o plano do valor mensal de R$ 288,99 para R$ 347,99. Requer, assim, que a demandada proceda o restabelecimento do valor anterior, além da devolução dos valores cobrados indevidamente, e por fim, a indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8592430, com preliminares de ausência de prova mínima. No mérito, alegou inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de pagamento dos danos materiais e morais.

Sobreveio sentença (ID 8592743) que resolveu o mérito da seguinte forma:

Ante o exposto, julgo:

a)

PROCEDENTES
os pedidos da parte autora para determinar que a ré proceda com a alteração do valor do plano familiar contratado no valor de R$ 288,99 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente ao Vivo Pós Família 300 GB.

b) IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Em consequência
, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Quanto ao item
a
, a discussão de eventual desacordo quanto ao índice de reajuste ou troca de plano após o cumprimento do comando pelo prazo de 12 meses deverá ser discutida em ação própria.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8592751), sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e que a obrigação de fazer determinada na sentença é impossível de ser cumprida, tendo em vista que os dois dos terminais móveis se encontram em nome de terceiros. Asseverou, ainda, que não se pode exigir que a recorrente mantenha plano de serviços, como o pleiteado pela recorrida, por anos, sem qualquer alteração.

Contrarrazões apresentada ao ID 8592767.

VOTO

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, ressaltando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia trazida gira em torno de analisar a regularidade da suspensão dos serviços prestados pela requerida/recorrente, bem como a alteração unilateral do plano contratado.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, a parte autora/recorrida informou números de protocolos (ID 8592401 - pág. 04 e ss), sobretudo não contestados especificamente pela ré/recorrida. Além disso, vejo que foi juntada reclamação perante o Procon, ao ID 8592411, informando sobre a falha da prestação do serviço aqui noticiada, em especial, a alteração unilateral do plano contratado, sem qualquer notificação prévia do consumidor.

De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, limitados em telas sistêmicas, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada.

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, chamando atenção para os seguintes trechos da sentença
(ID 8592743):

Observa-se que as operadoras e fornecedoras de serviços de telefonia estão efetivamente autorizadas a alterarem ou extinguirem seus planos promocionais, reajustando valores de tarifas de acordo com imposições práticas e variáveis no decorrer do tempo, conforme preceitua o artigo 52 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

A análise do texto não deixa nenhuma dúvida, ou seja, as operadoras de telefonia estão autorizadas a alterar e extinguir planos de serviço, devendo, para tanto: i) comunicarem com antecedência de 30 (trinta) dias os consumidores; iii) preferencialmente por mensagem de texto ou eletrônica (o que não exclui a possibilidade de eventual comunicação na fatura mensal de discriminação de serviços encaminhada ao cliente).

Assim, a parte ré não conseguiu demonstrar que realizou a comunicação específica à parte autora, ônus que lhe cabia.

A empresa poderia ter trazido a informação da data da contratação e qual o valor ofertado, além da notificação de que o plano mudaria de preço, o que não fez, pelo que deve restabelecer o valor de R$ 288,99 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Com efeito, conforme consignado em sentença, não se nega a possibilidade de alteração, reajuste e até mesmo extinção de planos contratuais, no entanto, para fazer valer tal prática, há a necessidade de o consumidor efetuar a notificação do consumidor (conforme artigo 52 da resolução nº 632/2014 da ANATEL), dando a ele prévia ciência, pois não pode ser surpresado com a alteração/reajuste que não foi comunicado.

Sem a prova da notificação, o reajuste é ilegal, devendo ser determinado o retorno ao
status quo ante.

Por fim, quanto à alegada impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer estabelecida nos autos, pontuo que a petição inicial informa que as linhas (27) 99936-3622 e (27)99511-3622 eram utilizadas no plano familiar da autora. No entanto, em sede recursal, a requerida informa que as linhas foram transferidas para terceiros estranhos à relação processual.

Pelo teor das contrarrazões, as linhas telefônicas referidas foram devolvidas após a prolação da sentença e, possivelmente, após a devolução, foram disponibilizadas a terceiros. Com efeito, se as linhas em questão não pertencem mais ao plano familiar vinculado ao CPF da autora, quanto a elas não incide o comando sentencial.

De outro lado, quanto às linhas vinculadas ao CPF da autora, deve ser cumprida a determinação da sentença, restaurando-se o valor do plano anterior. Caso a recorrente não disponha mais do plano contratado, nas condições determinadas em seu portfólio, deverá ofertar ao consumidor plano em categoria superior - a escolha do consumidor -, garantindo-se a prestação do serviço pelo valor do plano contratado entre as partes. O que não pode é a recorrente deixar de cumprir o comando judicial.

Inclusive, nesse particular, como não foi arbitrada multa por descumprimento da obrigação de fazer, em primeira instância, entendo por bem fixar multa diária no valor R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença.

No particular, como não foi arbitrada multa por descumprimento da obrigação de fazer, em primeira instância, arbitro a multa diária no valor R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)